Tribunal: TJES
Processo: 5001403-46.2021.8.08.0013
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2024-04-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001403-46.2021.8.08.0013
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANESTES SEGUROS SA
RECORRIDO: MARLENE DA SILVA KIISTER
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO.

SEGURO DPVAT. MORTE DA VÍTIMA. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO DA EXORDIAL. CONDENAÇÃO DA RÉ NA IMPORTÂNCIA DE R$

13.500,00
(TREZE MIL E QUINHENTOS REAIS). SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS.

Recurso Inominado nos autos n°
5001403-46.2021.8.08.0013

Recorrente: BANESTES SEGUROS S/A

Recorrida: MARLENE DA SILVA KIISTER

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

V O T O

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Intimada, a recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 7290776).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela
BANESTES SEGUROS S/A
,
verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese:
a)
que não foi identificado requerimento administrativo;
b)
que o pedido deverá ser extinto sem resolução do mérito;
c)
ilegitimidade ativa parcial em razão da pluralidade de herdeiros;
d)
que a sentença deverá ser reformada.

O cerne da presente lide prende-se em apurar se o recorrente deverá pagar à parte recorrida valores referentes ao seguro DPVAT, devido ao acidente de trânsito com veículo terrestre, que vitimou o seu filho.

Preliminarmente, a parte recorrente alega ausência de interesse de agir devido à ausência de postulação prévia (requerimento administrativo), através da qual se leva ao conhecimento da Seguradora a ocorrência do fato para a sua devida apreciação e eventual deferimento.

Pois bem. Segundo entendimento
fixado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral
[1]
, é obrigatório prévio requerimento administrativo para a propositura da demanda judicialmente.

Logo acolho a preliminar ventilada, eis que inexiste interesse de agir.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO - SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – SENTENÇA TERMINATIVA – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – REPERCUSSÃO GERAL – PRECEDENTE DO STF – RECURSO IMPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, em julgamento submetido à repercussão geral, firmou o entendimento de que, para a configuração do interesse de agir do autor, deve ser formulado prévio requerimento administrativo de pagamento de indenização pelo Seguro DPVAT (RE 631.240). 2. Nesse sentido, definiu expressamente algumas regras de transição, entre as quais estabelece que para as ações ajuizadas até 03/09/2014 deve-se considerar a caracterização do interesse de agir do postulante quando houver contestação de mérito por parte da seguradora. 3. No caso em apreço, a presente ação foi ajuizada 22/01/2020, não tendo havido sequer a citação das partes. Portanto, tendo a ação sido ajuizado após a data limite para aplicação da regra de transição, consequentemente, prevalece o entendimento que legitima a exigência de prévio requerimento administrativo para a cobrança judicial do valor do Seguro DPVAT. 4. Com efeito, nos termos do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, para as ações ajuizadas após 03/09/2014, prevalece a necessidade de prévio requerimento administrativo para configuração do interesse de agir nas ações que pleiteiam o pagamento do valor do Seguro DPVAT. 5. Recurso improvido.
(TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0000232-98.2020.8.08.0038
,
Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, DES. REL. MANOEL ALVES RABELO, Data: 08/08/2022)

Sendo assim, uma vez observada a inexistência de prévio requerimento administrativo, a extinção do processo, sem julgamento do mérito, é medida que se impõe, nos termos do art. 51, II, da Lei n° 9.099/95.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pela parte recorrente
BANESTES SEGUROS S/A
e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reconhecer a ausência do interesse de agir e, por conseguinte, julgar extinto o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 51, inciso II, da Lei n° 9.099/95.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, já que a parte recorrente restou vencedora em seu recurso.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

[1]

Tema 350 - Prévio requerimento administrativo como condição para o acesso ao Judiciário.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)